Tribunal: STF
Processo: AP 2334
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de WILLIAM DA SILVA LIMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/8/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.
Em 15/12/2023, concedi a liberdade provisória a WILLIAM DA SILVA LIMA, CPF nº 415.105.828-19, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 138, ID: 105f7ecd):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.
Os autos encontram-se com o Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF.
A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou os relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026), os quais determinei que fossem juntados aos autos desta ação penal, além de determinar que a Defesa da ré apresentasse manifestação.
Intimada, a Defesa de WILLIAM DA SILVA LIMA informou que o monitorado vem cumprindo rigorosamente todas as medidas cautelares impostas e afirma que há indícios de falhas técnicas do equipamento ou de cobertura de sinal em sua residência. Destacou que, no dia 5/1/2026, ao chegar cansado do trabalho, adormeceu e não notou que a bateria da tornozeleira havia descarregado. E por fim, solicitou a revogação das medidas cautelares (eDoc. 369). 
É o breve relato. DECIDO. 
Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu.
Além disso,  ressalto  a informação presente no no relatório de monitoração quando dispôs que  “as informações das tabelas abaixo são referentes aos posicionamentos apenas, isto é, aos status e alarmes registrados pelo equipamento, ponto a ponto. Tais informações de status e alarmes não necessariamente indicam violações por parte do monitorado, haja vista que estas podem possuir configurações distintas quanto ao tempo de "duração do alarme" para que sejam geradas”  (eDoc. 364). 
Assim, tenho por procedentes as alegações do monitorado, levando em conta, inclusive, as observações apresentadas pela Coordenação de Monitoração Eletrônica.
A respeito do pedido de revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, a pretensão da defesa  é antecipada, em virtude da ausência de trânsito em julgado do acórdão condenatório.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de WILLIAM DA SILVA LIMA e ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente